Tribunal: STF
Processo: Rcl 91194
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Unimed  Cooperativa de Trabalho Médico, contra sentença proferida pela 8ª Câmara Cível do Tribunal  de Justiça do Estado do Paraná, no Processo n.  0048315-67.2025.8.16.0000, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.265/DF. 
 
A reclamante relata que: 
 
A presente reclamação tem por objetivo garantir a observância de decisão do  Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988,  III, do CPC. Como se verá adiante, o acórdão objeto da reclamação contraria expressamente o  entendimento fixado no julgamento da ADI n. 7.265, a respeito dos critérios necessários à mitigação  da taxatividade do Rol da ANS, ameaçando, portanto, a autoridade das decisões desta Suprema  Corte.
[...]
Trata-se da ação de obrigação de fazer e indenização com pedido de tutela de  urgência (autos n. 0002156-96.2024.8.16.0066) movida por KÁTIA. Na demanda, a autora alega que  foi diagnosticada como portadora de Migrânea Crônica (enxaqueca) e, em virtude da ineficácia do  tratamento com profiláticos secundários, foi recomendado por sua médica assistente o tratamento  com aplicação de toxina botulínica para bloqueio fenolínico. Entretanto, a cobertura do tratamento  foi negada pela UNIMED, posto que não consta no Rol da ANS.  
[...]
Ocorre que a ADI n. 7.265, julgada pelo Eg. STF, ao aplicar interpretação conforme  à constituição ao art. 10, §13 da Lei n. 9.656/98 e reafirmar a já aceita taxatividade mitigada do Rol  da ANS, fixou requisitos que devem ser observados cumulativamente para fins de cobertura extra 
[...]
No presente caso, da leitura da Nota Técnica do Natjus (mov. 23.1 dos autos n.  0048315-67.2025.8.16.0000) extrai-se que dois dos requisitos fixados pelo STF no julgamento desta  ADI não foram cumpridos no presente caso, quais sejam: (i) a ausência de alternativas terapêuticas;  e (ii) a comprovação de eficácia do tratamento proposto respaldada por evidências científicas de  alto nível.
[...]
Entretanto, o acórdão reclamado determina a cobertura do tratamento para  Migrânea Crônica com toxina botulínica, pois o relatório médico atesta a eficácia do procedimento  fazendo referências a estudos clínicos. E para além disso, fundamenta que, embora o parecer do  Natjus concluiu de forma desfavorável à utilização do referido procedimento no presente caso,  existem outras Notas Técnicas favoráveis, fato que, segundo os julgadores, reforça a plausibilidade  da prescrição médica: 
[...]
Portanto, a decisão reclamada é nula, pois fundamenta o dever da UNIMED de  custear procedimento não previsto no rol da ANS, sobretudo, no relatório médico e em notas  técnicas pertencentes a outras demandas, desconsiderando integralmente o parecer elaborado pelo  Natjus ao analisar o presente caso. Assim, é manifesta a violação à autoridade da decisão do STF  em controle concentrado de constitucionalidade (doc. 1, pp. 1-8).
  
Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
d) ao final, seja julgada procedente esta reclamação, cassando-se a decisão  reclamada e determinando-se o rejulgamento do feito, com estrita observância à da  tese fixada na ADI n. 7.265 (doc. 1, p. 10);

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria- Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
Conforme relatado,  o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 7.265/DF, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, incluído pela Lei n. 14.454/2022, nos termos da seguinte tese:

1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória.  

Por oportuno, extraio trecho da decisão reclamada:
 
No presente caso, em que pese os argumentos apresentados pela agravante, verifico, a partir do relatório médico acostado no mov. 1.6 dos autos originários, que a agravada já fez uso de diversas outras medicações para tratamento da enxaqueca, sem sucesso. Conforme declarado pelo médico assistente, tais alternativas terapêuticas mostraram-se ineficazes, sobretudo em razão da sensibilidade da agravada aos efeitos colaterais dos medicamentos anteriormente administrados, circunstância que justifica a indicação do tratamento com Toxina Botulínica Tipo A como medida necessária.
Ademais, a ausência de previsão específica para a utilização da toxina botulínica na DUT nº 8 da ANS não afasta, por si só, o dever de cobertura do tratamento, especialmente diante das inovações legislativas trazidas pela Lei nº 14.454/2022. Referida norma introduziu o §13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/98, estabelecendo que os tratamentos não previstos no rol da ANS devem ser autorizados quando presentes determinados critérios, entre os quais se incluem a recomendação médica fundamentada e a existência de evidência científica ou de diretrizes reconhecidas.
[...]
No caso concreto, o relatório apresentado encontra-se devidamente fundamentado, com a indicação de uso de outras medicamentos que se revelaram ineficazes, além de fazer referência a estudo clínico que reconhece a eficácia da Toxina Botulínica para o tratamento de enxaqueca crônica (mov. 1.3 dos autos originários), como é o caso da agravada.
[...]
No mais, o STJ tem se manifestado reiteradamente, especialmente em decisões monocráticas, afirmando que, embora os planos de saúde possam estabelecer as doenças que terão cobertura, eles não podem determinar o tipo de tratamento prescrito por um médico para essas doenças. A jurisprudência do STJ reconhece que o direito à cobertura do medicamento prescrito é garantido, independentemente de sua inclusão explícita no rol de procedimentos da ANS, conforme exemplificado no seguinte julgado: AgInt no ”. Essa decisão reafirma o entendimento de que a escolha do AREsp nº 1.956.342/SC 22/03/2024. tratamento deve ser feita pelo médico assistente, e não pela operadora do plano de saúde, garantindo assim o acesso ao tratamento necessário para a saúde dos pacientes. 
Por fim, embora o E-NATJUS tenha emitido parecer desfavorável à utilização da Toxina Botulínica neste caso específico, há diversas outras notas técnicas que respaldam o uso da substância no tratamento de enxaqueca crônica[1], o que reforça a plausibilidade da indicação médica e a excepcionalidade da situação. 
Em face do exposto, voto no sentido que esta Corte   NEGUE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO nos termos da fundamentação. 
III. DISPOSITIVO NEGUE PROVIMENTO AO AGRAVO DE  INSTRUMENTO
Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 8ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E NÃO-PROVIDO o recurso de UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (doc. 15, pp. 3 -5).
 
A decisão reclamada desconsiderou os precedentes do Supremo Tribunal Federal que foram estabelecidos no julgamento da referida ADI, parâmetros a serem observados por ocasião da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de procedimento médico fora da lista da ANS , “sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC”.

Nessas circunstâncias, verifico que a autoridade reclamada deixou de apreciar os itens “b”, “c” e “d” da tese fixada no referido paradigma, em clara violação ao parâmetro de controle suscitado, quais sejam:

(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória. (grifei)

Noto que, no caso concreto, o parecer do Natjus foi desfavorável à concessão do tratamento (doc. 6)

Esse mesmo entendimento foi adotado pelo Ministro Dias Toffoli ao apreciar a Rcl 88.199/DF, DJe 22/12/2025, que analisou a concessão de procedimento fora da lista da ANS:

Nesse contexto, reitero que a atuação do Poder Judiciário em demandas sobre a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS deve, sob pena de nulidade da decisão, observar obrigatoriamente as diretrizes delineadas no paradigma e os cinco requisitos objetivos e cumulativos ali definidos, a saber: 
“(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa ou pendência de avaliação da ANS sobre proposta de atualização do rol (PAR); (iii) inexistência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento com fundamento na medicina baseada em evidências, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metaanálise); e (v) existência de registro na Anvisa”
Cumpre-se destacar que a adoção dos referidos requisitos técnicos e  cumulativos para a saúde suplementar derivou, com os devidos ajustes, dos parâmetros objetivos fixados pelo STF para o fornecimento judicial de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde na ocasião da análise dos Temas 6 e 1234 e teve como intuito garantir a necessária coerência sistêmica entre os setores público e privado, evitando que se imponham às operadoras obrigações mais amplas do que aquelas atribuídas ao próprio ente estatal e não respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise). 
 Isso porque “a  ausência de exigência cumulativa de critérios técnicos, conjugada com a obrigatoriedade de cobertura, reduz a capacidade de gestão do risco pelas operadoras e amplia a judicialização, gerando efeitos agregados negativos sobre o mutualismo e o equilíbrio financeiro dos contratos”, bem como enfraquece o papel técnico e a expertise científica e regulatória da Conitec e da ANS, cujo papel é assegurar a proteção do direito à saúde e dos direitos do consumidor contra terapias ineficazes e inseguras.
 Tem-se, portanto, que o acórdão reclamado desrespeita a eficácia do precedente do STF acima delineado, deixando de enfrentar temáticas constitucionais necessárias para o deslinde de controvérsia relacionada à cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS mediante prestação jurisdicional qualificada, a qual é obrigatória à luz do paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão questionado, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão, compelindo a jurisdição de piso à observância das diretrizes fixadas na ADI nº 7.265, dentre elas a consulta prévia do respectivo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, entes ou pessoas com expertise técnica.

No mesmo sentido cito: Rcl 90.472/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/2/2026; Rcl 88.930/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/12/2025; e Rcl 89.996/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/2/2026.

Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 7.265/DF.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão com  observância das diretrizes fixadas na ADI 7.265/DF.

Comunique-se ao tribunal reclamado, com urgência.

Atribuo força de ofício a esta decisão.

Intime-se.

Publique-se.
 
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator